Tribunal: TJPA
Processo: 0852731-79.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0852731-79.2019.8.14.0301

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

APELADO: RITA DE CASSIA SILVA CRISTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU A SENTENÇA. TESE DE INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF.
TESE NÃO ACOLHIDA
. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.18 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. SERVIDOR MUNICIPAL. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM.
TESE ACOLHIDA.

INCONSTITUCIONALIDADE
CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO TEMA 223 EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NÃO CABE A L
EI

ORGÂNICA
DE
MUNICÍPIO
, REGULAMENTAÇÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES, POR VIOLAÇÃO A INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TESE ANALISADA NESTA INSTÂNCIA POR FORÇA DO § 1º DO ART.1.013 DO CPC. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO DADO O POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. RETRATAÇÃO OPERADA. REFORMA DA SENTENÇA “A QUO” COM A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A decisão monocrática manteve a sentença que
concedeu a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à agravada enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria.

2. Tese de inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15. O dispositivo acima mencionado deve ser analisado conjuntamente com o art.133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, modalidade de julgamento monocrático que tem com base em precedentes dominantes desta Corte Estadual. Além se tratar de hipótese que está dentro das autonomias dos Tribunais, a regra está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º.
Tese não acolhida
.

3. Tese de inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém.
Verifica-se que de fato a Lei Orgânica Municipal de Belém, de iniciativa parlamentar, no regramento em análise, versou sobre matéria que não lhe competia, pois a normatização de direitos de servidores públicos deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, no caso, do Prefeito Municipal.

4.
Deste modo, considerando o contexto jurídico da discussão, insere-se dispositivo legal considerado inconstitucional em casos idênticos pelo STF, o que, inclusive, excepciona a observância da cláusula da reserva de plenário
.
Tema 223 de Repercussão Geral. Precedentes.

5.
A tese de que a Lei Orgânica do Município é hierarquicamente superior não se aplica na hipótese, pois o inciso XXVIII do seu art. 18, incidente na situação funcional da agravada, possui vício formal de iniciativa legislativa, violando, por simetria constitucional, o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Constituição da República, visto que os direitos dos servidores municipais é tema reservado à discrição do Prefeito, devendo, por conseguinte, ser reformada a sentença
.

6.
Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 a 19 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0852731-79.2019.8.14.0301 - PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
RITA DE CASSIA SILVA CRISTO
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que negou provimento à apelação do agravante confirmando a sentença exarada nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela agravada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DA APELAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO e CONHEÇO DAREMESSA NECESSÁRIA CONFIRMANDO A SENTENÇA, mantida em toda sua integralidade.”

Em razões recursais, o agravante sustenta que a matéria trazida na ação principal não reflete o entendimento dominante dos tribunais superiores, razão pela qual, não poderia esta relatora julgar o recurso de apelação de forma monocrática, com fundamento no art. 932 do CPC/15. Aduz, ainda, a inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém, sob a alegação de seria competência privativa do Chefe do Executivo, a iniciativa de lei que tratem
servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, como preceitua o art.61,§1º,II,c da CF/88 e art.105, II, b da Constituição Estadual.

Assevera, que esta relatora aplicou a Legislação Estadual do Pará para garantir o direito da agravada e, a norma legal utilizada, ainda que se trata de constituição estadual, não poderia legislar sobre a remuneração dos servidores municipais ou quanto ao processo de aposentadoria destes.

Também defende a impossibilidade do afastamento remunerado, aduzindo que de acordo com a Lei nº 8.466/2005 a servidora só faria jus ao afastamento remunerado a partir da ciência do deferimento do pedido de aposentadoria.

A agravada não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do Agravo Interno e passo a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar as teses do Município de Belém quanto ao não cabimento do julgamento monocrático do recurso de apelação, a inconstitucionalidade do art.18
da Lei Orgânica do Município de Belém, bem como, se
deve ser aplicada a
Lei nº 8.466/2005, como pretendido pelo agravante.

DA TESE DE INAPLICABILIDADE DO ART. 932 DO CPC/15

Segundo o Agravante, esta relatora violou o art. 932 do CPC/15, vez que ainda não há jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores a respeito do afastamento remunerado de servidores públicos.

O dispositivo acima mencionado deve ser analisado conjuntamente com o art.133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe, vejamos:

“Regimento Interno

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d
) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
;” (grifo nosso).

Não obstante, faz-se imperioso destacar que a modalidade de julgamento monocrático com base em precedentes dominantes desta Corte Estadual, além de estar dentro das autonomias dos Tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º, senão vejamos:

§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente
inadmissível,
improcedente
ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007) – grifo nosso

Deste modo, além de não haver nenhum impedimento desta Relatora em julgar monocraticamente o feito, restou verificado que é processualmente cabível o julgamento monocrático com fundamento em precedentes desta Corte, não havendo, portanto, o que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.18 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM

A questão em análise, consiste em verificar se se faz necessária a reforma da decisão agravada que confirmou a sentença proferida pelo juízo de origem que assegurou à apelada o direito de se afastar do cargo público que ocupa após o 91º (nonagésimo primeiro) dia, contado da data em que requereu a aposentadoria, entendimento esse mantido pelo acórdão impugnado.

Segundo afirma o agravante, Município de Belém, o afastamento da Agravada, não possui amparo na legislação, pois o § 8º do art. 12 da Lei Municipal nº 8.466/2005 foi alterado pela Lei Municipal nº 8.624, de 28.12.2007, determinando que o servidor somente poderá ser afastado da função após o deferimento da aposentadoria.

No que tange ao argumento de inconstitucionalidade do inciso XXVIII do art. 18 da Lei Orgânica do Município, defendido pelo Agravante, ele afirma que o referido dispositivo ofende o art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal, que, pelo princípio da simetria constitucional, garante ao Chefe do Poder Executivo Municipal a iniciativa privativa de leis que disponham sobre servidores públicos do Município. Senão vejamos:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição .

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

II - disponham sobre:

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) – grifo nosso

Após exame da arguição levantada pelo Agravante, foi possível observar que de fato a tese de inconstitucionalidade do inciso XXVIII do art. 18 da Lei Orgânica do Município, que permite o afastamento das atividades laborais no 91º (nonagésimo primeiro) dia após o requerimento da aposentação, merece ser analisada, embora não tenha sido objeto de impugnação nas razões do recurso de apelação (Id.
7305808 - Pág. 1/12
).

Contudo, conforme estabelece o § 1º do art. 1.013 do CPC
[1]
, não há óbice que impeça a sua análise neste momento processual
. O que passo a fazer a seguir.

Examinando a situação dos autos, verifica-se que de fato a Lei Orgânica Municipal de Belém, de iniciativa parlamentar, no regramento em análise, versou sobre matéria que não lhe competia, pois a normatização de direitos de servidores públicos deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, no caso, do Prefeito Municipal.

Registra-se, ainda, que a matéria há muito foi objeto julgamento pelo STF nos autos do
Recurso Especial nº 1966709-PA (2021/0321259-5, que firmou
ao Tema 223 de Repercussão Geral, fixando a seguinte tese, veja-se:

É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município.
Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. – grifo nosso

O referido precedente do tema acima mencionado, foi emanado nos seguintes termos,
in verbis
:

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de
Inconstitucionalidade
nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti.
LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade
nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria. (RE 590829, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-061 DIVULG 27-03-2015 PUBLIC 30-03-2015)- grifo nosso

Deste modo, considerando o contexto jurídico da discussão, insere-se dispositivo legal considerado inconstitucional em casos idênticos pelo STF, o que, inclusive, excepciona a observância da cláusula da reserva de plenário
, a saber:

E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA, NO CASO, DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 93, XI),
DEFERINDO A SUSPENSÃO CAUTELAR DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 313/2008, EM JULGADO MANTIDO POR DECISÃO DO RELATOR, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDA EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL – APLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 481, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVID
O.(Rcl 17185 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
– grifo nosso

Logo, não se faz necessária a criação de incidente de inconstitucionalidade para realizar a referida análise, viabilizando, portanto, a aplicação de tal conclusão por órgão fracionário, na forma do artigo 949 do CPC/15,
verbis
:

Art. 949 (...)

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão
.

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça, em recente julgado, posicionou-se no seguinte sentido. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM.
INCONSTITUCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 223 EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESCABE, EM LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO, A NORMATIZAÇÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PORQUANTO A PRÁTICA ACABA POR AFRONTAR A INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
TESE ANALISADA NESTA INSTÂNCIA POR FORÇA DO § 1º DO ART.1.013 DO CPC.
DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO DADO O POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. RETRATAÇÃO OPERADA. REFORMA DA SENTENÇA “A QUO” COM A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
PLEITEADA. RECURSOCONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. acórdão Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no per&i (TJ/PA, 9079941, 9079941, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador
1ª Turma de Direito Público
, Julgado em 2022-04-11, Publicado em
2022-04-25
) – grifo nosso

Destarte, conclui-se que a tese de que a Lei Orgânica do Município é hierarquicamente superior não se aplica na hipótese, pois o inciso XXVIII do seu art. 18, incidente na situação funcional da agravada, possui vício formal de iniciativa legislativa, violando, por simetria constitucional, o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Constituição da República, visto que os direitos dos servidores municipais é tema reservado à discrição do Prefeito, devendo, por conseguinte, ser reformada a sentença.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, para julgar provida a remessa necessária e apelação do Município de Belém, denegando a segurança pleiteada.

P.R.I.C.

Belém, de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

[1]

Art. 1.
013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Belém, 20/09/2022